Tribunal: TJDFT
Processo: 0810027-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição inexistente. Embargos de declaração dos réus rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso das rés. 1.1. Alegam as embargantes contradição quanto ao prazo de tolerância de 60 dias para entrega das chaves e pede a alteração do prazo final; omissão e contradição acerca dos juros de obra e omissão quanto à aplicação do IPCA (ID 74267269). 1.2. Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: “5. Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese: ‘As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.’ 4.1. Vê-se que a questão relacionada à novação contratual e que importa na estipulação de nova data para entrega do imóvel já se encontra superada em razão do item 1.1 do mencionado tema. De forma que não há que se falar em nova data para entrega do imóvel, estipulada por ocasião da celebração do contrato com a participação da Caixa Econômica Federal. Prevalece, assim, a data de 30/04/2023, com a prorrogação de 180 dias a partir daí. (...) 6. Juros de Obra. 6.1. A tese firmada no Tema 996 do STJ, item 1.3, disciplina que ‘é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância’. Entretanto, ultrapassado o prazo de tolerância, e reconhecida a mora contratual, devem as requeridas serem responsabilizadas pela indenização de tal pagamento, porque o mutuário somente foi onerado deste encargo em razão da desídia das requeridas no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente.”
4. O que as rés embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. A irresignação das rés embargantes desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.